Tribunal: TJDFT
Processo: 0017823-72.2015.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
DESPACHO Nada a prover sobre a petição de ID23308602, uma vez que eventual erro procedimental ou de julgamento deverá a parte opor recurso próprio, a fim de permitir eventual revisão do julgado. Cumpra-se. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator